Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSIÇÃO DE RENÚNCIA VOLUNTÁRIA AO VEÍCULO APREENDIDO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR NÃO ANALISADO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se em decisão anterior o juiz remeteu o exame do pedido de restituição do veículo apresentado por terceiro para a ocasião do oferecimento do acordo de não persecução penal, restando por gerar a legítima expectativa no requerente de que teria seu pleito analisado, não poderia posteriormente homologar o acordo que previa a renúncia voluntária do investigado ao bem, com o seu perdimento em favor da União, sem o devido exame acerca da alegada propriedade do terceiro de boa-fé. Nem poderia novamente negar a sua análise quando opostos os embargos de terceiro, ao fundamento de que a competência para o exame da restituição passou a ser da competência da Justiça Federal.

2. Tal comportamento mostra-se contraditório por parte do próprio Poder Judiciário, o qual também deve atuar observando o brocardo processual nemo potest venire contra factum proprium (precedentes do STJ).

3. Diante da violação ao dever de vinculação do Judiciário às suas decisões anteriores, bem como ao princípio da lealdade ou boa-fé processual, a previsão de renúncia voluntária ao veículo apreendido, previamente reclamado por terceiro, imposta no acordo de não persecução penal homologado judicialmente deve ser anulada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.